Tribunal: TJSP
Processo: 2251825-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS AVALISTAS COOBRIGADOS – INTANGIBILIDADE NO CASO – Não se aplica o disposto no art. 49, §1o da Lei 11.101/05 nas hipóteses em que os coobrigados avalistas forem empresários individuais que também tiveram o processamento de sua recuperação judicial deferido, ocasião em que a

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS AVALISTAS COOBRIGADOS – INTANGIBILIDADE NO CASO – Não se aplica o disposto no art. 49, §1o da Lei 11.101/05 nas hipóteses em que os coobrigados avalistas forem empresários individuais que também tiveram o processamento de sua recuperação judicial deferido, ocasião em que a suspensão da execução durante o stay period se estende também aos garantidores – Decisão mantida. Recurso desprovido.